Tribunal: TJSP
Processo: 2134403-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse concedida ao autor, que faleceu no curso do processo. Pretensão de extensão do benefício aos herdeiros. Impossibilidade. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a sucessor do beneficiário. Inteligência do art. 99, § 6o do CPC. Questão, ademais, prejudicada, visto que foi determinada a inclusão do espólio, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse concedida ao autor, que faleceu no curso do processo. Pretensão de extensão do benefício aos herdeiros. Impossibilidade. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a sucessor do beneficiário. Inteligência do art. 99, § 6o do CPC. Questão, ademais, prejudicada, visto que foi determinada a inclusão do espólio, e não dos herdeiros, no polo passivo da demanda, em decisão proferida após a interposição do recurso, emergindo a necessidade de se discutir a hipossuficiência da massa de bens deixada pelo autor, questão esta que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição. Negado seguimento ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC.